Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021210-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), YURI FERREIRA GUERMAND - CPF: 025.239.011-37 (AGRAVANTE), ROBSON VENTURA DE SOUZA - CPF: 035.086.471-37 (AGRAVADO), BRUNO MARQUES LEONEL - CPF: 011.283.921-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA PENHORA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EMBARGANTE – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – INEXISTÊNCIA, NESTE MOMENTO, DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESERVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada, em sede liminar, a verossimilhança do direito à propriedade do bem penhorado, com base em documentação formal válida, é legítima a suspensão da penhora nos embargos de terceiro.

Alegações de posse pelo executado, parentesco entre as partes e atuação de advogado comum não são, por si sós, suficientes para infirmar a decisão, ausente prova de simulação ou fraude.

A decisão agravada está fundamentada e amparada nos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo elementos que justifiquem sua revogação em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, YURI FERREIRA GUERMAND, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001956-05.2025.8.11.0025, ajuizado por ROBSON VENTURA DE SOUZA, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos atos de penhora sobre o veículo Renault/Duster, placa PZY0E71, anteriormente constrito nos autos da execução n. 1003094-12.2022.8.11.0025.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que a decisão ora agravada suspendeu, sem a oitiva da parte contrária, os efeitos da penhora do veículo anteriormente apreendido na posse do executado, Bruno Marques Leonel, o qual é primo do embargante e é representado pelo mesmo advogado que o patrocina na ação de embargos; (ii) o Juízo
a quo
desconsidera elementos relevantes, como a posse direta e habitual do executado sobre o bem, declarações contraditórias do executado quanto à origem da posse do veículo (ora afirmando tratar-se de locação, ora de empréstimo), e a inexistência de documentos com data certa que atestem a alegada propriedade do embargante; (iii) que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece a posse direta e habitual como suficiente para legitimar a penhora, mesmo que o bem esteja registrado em nome de terceiro; (iv) que a decisão combatida fragiliza a efetividade da execução e abre espaço para blindagem patrimonial, em potencial prejuízo do exequente, ante o risco real de alienação do veículo a terceiros de boa-fé, dada a ausência de registro do ato constritivo no RENAJUD;

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com imediata determinação de restrição de transferência do veículo via sistema RENAJUD, nomeação do exequente como depositário. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a penhora.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.º 297432853.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 303189358. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YURI FERREIRA GUERMAND contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de embargos de terceiro (processo nº 1001956-05.2025.8.11.0025), ajuizada por ROBSON VENTURA DE SOUZA.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da penhora incidente sobre o veículo Renault/Duster 16 E 4X2, placa PZY0E71, anteriormente constrito nos autos da execução nº 1003094-12.2022.8.11.0025, ajuizada pelo ora agravante contra Bruno Marques Leonel.

Alega o embargante que é legítimo proprietário do bem penhorado, o qual teria sido apenas emprestado ao executado, seu primo, não integrando o patrimônio deste. Para tanto, instruiu os autos com CRLV em seu nome e comprovante de manutenção do veículo.

O juízo
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida de urgência, fundamentando a decisão nos artigos 300 e 674 a 681 do Código de Processo Civil, e suspendeu, liminarmente, os efeitos da penhora.

Inconformado, o agravante alega, em síntese: a) que a suspensão foi determinada sem a oitiva da parte contrária; b) que o executado detinha a posse direta e habitual do veículo; c) que há indícios de simulação e tentativa de blindagem patrimonial, considerando a ausência de documento com data certa que comprove o comodato; d) que a decisão compromete a efetividade da execução, notadamente pela ausência de restrição RENAJUD, permitindo eventual alienação do bem a terceiros.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, a meu ver, a decisão agravada encontra-se bem lançada e em estrita consonância com os elementos de convicção já coligidos aos autos, razão pela qual não merece reparo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão que deferiu tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, determinando a suspensão da penhora sobre o veículo Renault/Duster, alegadamente pertencente ao embargante, ora agravado.

E como bem destacou o juízo de primeiro grau, o embargante juntou aos autos documentos que, ao menos em sede liminar, conferem verossimilhança à alegação de propriedade exclusiva do bem penhorado, especialmente o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, que, embora não seja documento absoluto, constitui prova formal da titularidade jurídica perante o DETRAN.

É certo que o agravante sustenta, com pertinência, que o executado mantinha posse direta e habitual sobre o veículo, o que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, não impede, por si só, a penhora. Com efeito, admite-se que bens registrados em nome de terceiros, mas na posse direta do devedor, possam ser objeto de constrição judicial, desde que se demonstre a simulação ou a tentativa de fraude à execução.

Contudo, neste momento processual, inexiste prova robusta de má-fé ou de fraude praticada pelas partes. A alegação de que embargante e executado são primos, ou de que são representados pelo mesmo patrono, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos, tampouco para caracterizar, de forma inequívoca, a simulação ou blindagem patrimonial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE . PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE E POSSE DA EXECUTADA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. 2. A penhora de bem imóvel cujo credor alega pertencer à executada exige a comprovação da propriedade do bem por meio de escritura pública e registro no cartório competente. A penhora da posse, por sua vez, exige a comprovação da condição de possuidor, o qual é aquele que detém o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade . 3. Não é possível a penhora de imóvel sem que existam elementos que demonstrem que o respectivo bem, ou seus direitos aquisitivos, pertençam à executada/agravada. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 0744815-69.2023.8.07 .0000 1862114, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

Deve-se ressaltar, ainda, que a medida deferida ostenta caráter provisório e precário, limitada no tempo e condicionada à preservação do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de provimento irreversível, mas apenas de tutela voltada a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso no
decisum
recorrido. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada, atendendo aos ditames legais e constitucionais aplicáveis à hipótese.

De mais a mais, conforme elucidado inicialmente, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, presentes os requisitos do art. 300 do CPC em relação à parte adversa, não há que se falar em reforma da decisão fustigada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025